Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806639-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WEMERSON SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, manteve decisão de 1º grau nos autos de ação de busca e apreensão, fixando: (i) prazo de cinco dias para restituição do bem ao agravado em caso de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias; e (ii) utilização da Tabela FIPE como critério de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o prazo de cinco dias para restituição do bem é exíguo; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a cinquenta dias; (iii) examinar a validade da utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do bem; e (iv) analisar a necessidade de intimação pessoal prévia para aplicação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias para restituição do bem está em consonância com o art. 218, § 3º, do CPC, e com jurisprudência consolidada, não sendo exíguo para o cumprimento da obrigação.
4. A multa diária de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 25.000,00, é proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da agravante e o caráter coercitivo da medida.
5. A Tabela FIPE é critério objetivo e amplamente utilizado para avaliação de veículos, sendo legítima sua aplicação na ausência de prova concreta de desvalorização do bem.
6. A incidência de multa cominatória não exige intimação pessoal prévia, conforme jurisprudência do STJ, sendo esta necessária apenas para execução da multa (Súmula 410/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "O prazo de cinco dias para restituição de bem em ação de busca e apreensão, fixado em decisão judicial, é razoável e encontra respaldo no art. 218, § 3º, do CPC."

2. "A multa cominatória (astreintes) de R$ 500,00 por dia, limitada a cinquenta dias, é proporcional e adequada ao fim de compelir o cumprimento da obrigação de fazer."

3. "A utilização da Tabela FIPE como critério de avaliação de veículo é válida na ausência de elementos que comprovem desvalorização específica do bem."

4. "A intimação pessoal prévia é exigível apenas para a execução da multa, conforme a Súmula 410/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 218, § 3º, e 537; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26.06.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão (id. 20721729) que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, mas lhe negou provimento, nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 0804119-80.2024.8.14.0028), conforme ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. ADEQUAÇÃO. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. LIMITE FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADOÇÃO DOS PARÂMETOS DA TABELA FIPE. AUSENTE INDÍCIOS DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Para restituição do bem, o prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de R$500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina. Em momento inicial, se faz facultativa a intimação pessoal do agravante, uma vez que fora deferida, como determinação principal, a liminar de busca e apreensão do bem. Em realidade, o magistrado a quo apenas se antecipou quanto as demais determinações, não excluindo, desse modo, que este proceda, em momento oportuno e com demais informações quanto ao cumprimento ou não das obrigações das partes, com a devida intimação pessoal.

O simples fato de o veículo ser um bem “recuperado/apreendido”, não enseja sua automática desvalorização e, consequentemente, a justificativa quanto ao pleito para a utilização de parâmetro diverso que não aquele que melhor reflete, objetivamente, a realidade de mercado do veículo usado, a saber, a Tabela Fipe, a qual é adotada como parâmetro pela Jurisprudência Pátria. Desprovimento do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA.

Na origem (id. 110672503), o juízo deferiu a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, determinando que, no caso de purgação da mora, o bem fosse restituído ao recorrido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a cinquenta dias. Alternativamente, caso o veículo já tivesse sido alienado, a administradora deveria depositar judicialmente o valor correspondente à Tabela FIPE à época da purgação.

Em suas razões de agravo interno (id. 21284128), a agravante alegou:

- A irrazoabilidade do prazo de cinco dias fixado para a restituição do bem, considerando as dificuldades logísticas para cumprimento dessa ordem, pleiteando o aumento do prazo para 30 dias;

- A desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução para o montante diário de R$ 50,00, limitado a dez dias;

- A inaplicabilidade da Tabela FIPE como parâmetro para depósito do valor do bem, por não refletir o estado real de conservação do veículo apreendido;

- A necessidade de prévia intimação pessoal do agravante, nos termos da Súmula 410 do STJ, antes da incidência de quaisquer astreintes.

Ao final, requereu o provimento do agravo interno, para reforma da decisão monocrática, afastando a multa, estendendo o prazo para restituição do bem ou modificando os parâmetros de cálculo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O agravado foi intimado para contrarrazoar (id. 22846663), porém o AR voltou com motivo de devolução “DESCONHECIDO” (id. 23255176)

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pela por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Trata-se de agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra a decisão monocrática que, no âmbito do agravo de instrumento, manteve a decisão do juízo de 1º grau nos autos da ação de busca e apreensão. A decisão agravada fixou o prazo de cinco dias para restituição do bem ao agravado, em caso de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias.

Analiso os argumentos da agravante, reafirmo os fundamentos jurídicos que conduzem ao desprovimento do recurso.

QUANTO AO PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM

A agravante sustenta que o prazo de cinco dias é exíguo e insuficiente para cumprimento das diligências necessárias à restituição do bem. Contudo, o prazo assinalado pelo juízo a quo está em perfeita consonância com o disposto no art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê prazo legal de cinco dias como padrão para atos processuais quando não há disposição específica.

Ademais, o lapso temporal definido reflete os entendimentos jurisprudenciais predominantes em casos de alienação fiduciária, equiparando-se ao prazo legal de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Jurisprudência relevante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NO QUE CONHECIDO. 1 - Presente o interesse processual diante da ausência de prévia disposição legal a fixar o prazo de restituição do bem em caso de pagamento da integralidade da dívida pendente. 2 - Mantém-se a decisão que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o credor fiduciário restituir o veículo ao devedor, sob pena de multa diária, não se cuidando de prazo exíguo. 3 - Se o interesse recursal decorre da sucumbência, e não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização, caso descumprida a providência ordenada, descabendo falar em extirpar ou mesmo reduzir o valor da pena cominatória por que inexistente decisão que, de fato, tenha causado prejuízo ao recorrente. 4 - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ-GO - AI: 03702480620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021).

Nesse contexto, o prazo de cinco dias não é exíguo, especialmente porque não houve demonstração concreta de que as peculiaridades do caso inviabilizariam o cumprimento no prazo assinalado.

DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES)

A agravante pleiteia a exclusão ou redução da multa diária de R$ 500,00, argumentando que o valor é desproporcional. Todavia, as
astreintes
possuem natureza coercitiva, não indenizatória, e visam compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao reconhecer que a fixação da multa diária deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta o porte econômico da parte e a complexidade da obrigação. No caso concreto, o valor fixado é condizente com o porte econômico da agravante e proporcional à obrigação imposta.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo. No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido. 4. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC). 5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017).

Todavia, como mencionado no § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Contudo, não vislumbro a necessidade de alteração da periodicidade da multa, haja vista, conforme mencionado anteriormente, a capacidade financeira da instituição e o seu caráter coercitivo para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto irregular, até o limite de 50 dias, o que implicaria na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina, estando em acordo com os parâmetros utilizados pela jurisprudência dessa Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA, NO RAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 300,000 (TREZENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA CADA DIA DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO CONTRATO FIRMADO. IMPOSSÍVEL AFERIR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. ASTREINTES. MULTA COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE DA AUTORA/AGRAVADA, A FIM DE QUE PASSE A INCIDIR MULTA POR CADA DESCONTO INDEVIDO, NO IMPORTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO, OBSERVADO O LIMITE GLOBAL DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) FIXADO NO DECISUM DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08043402520208020000 AL 0804340-25.2020.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).”

DA UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO

A agravante também questiona a utilização da
Tabela FIPE
como referência para eventual depósito judicial do valor do bem, alegando que ela não reflete o estado real de conservação do veículo. Contudo, a Tabela FIPE é amplamente reconhecida como critério objetivo e seguro para valoração de veículos usados, especialmente quando ausentes provas concretas de desvalorização.

No caso em tela, a agravante não apresentou qualquer documento ou laudo pericial que evidenciasse a perda de valor do bem, limitando-se a alegações genéricas. Dessa forma, presume-se a regular condição do veículo, sendo legítima a utilização da FIPE como referência.

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu liminar de busca e apreensão, determinou prazo para purgação da mora e restituição do bem, fixou multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu critérios de avaliação do bem pela Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para afastar ou reduzir a multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a 50 dias, para a restituição do bem, bem como se há necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e a aplicação da Tabela FIPE para avaliação do bem em caso de impossibilidade de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados novos argumentos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação da vedação prevista no art. 1.021, § 3º, do CPC, quando não há inovação na fundamentação da parte agravante. No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do STJ, que estabelece que a intimação pessoal não é necessária para o cumprimento de obrigação de fazer e que a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem é válida em casos de impossibilidade de devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que fixou a multa cominatória (astreintes), reconheceu a desnecessidade de intimação pessoal e determinou a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem em caso de não devolução.

Tese de julgamento: "A fixação de multa cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua imposição para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo necessária a intimação pessoal para tal cumprimento e sendo válida a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem em caso de impossibilidade de devolução."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º; Código de Processo Civil, art. 537; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08125075620248140000 23004852, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Assim, a utilização da Tabela FIPE como parâmetro é não apenas razoável, mas necessária para garantir segurança jurídica às partes envolvidas.

DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410 DO STJ)

A alegação da necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes não encontra respaldo no momento processual atual. A decisão agravada apenas estabeleceu as condições para eventual aplicação da multa, não havendo ainda qualquer incidência concreta das astreintes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação pessoal é condição necessária apenas para a execução da multa, conforme a
Súmula 410 do STJ
. Nesse sentido, a decisão agravada não desrespeita o referido entendimento, pois ainda não houve execução das astreintes.

Jurisprudência aplicável
:

"SÚMULA 410/STJ: A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER."

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2025